Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004885-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
— I
LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE ASSOCIADOS — IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIEMT- FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
no acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL
—
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
—
DIREITO

PROCESSUAL CIVIL
— I
LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE ASSOCIADOS — IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é de que não é admissível a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante, consoante precedentes do STF.

A embargante
alega omissão,

sob o argumento que não houve enfrentamento no tocante a regra prevista no artigo 533 da CLT, uma vez que as Federações são entidades sindicais de grau superior.

Ressalta, que o artigo
5o, LXX, “b” da CF, bem como o inciso I do parágrafo único, do artigo 21 da LMS, não fazem qualquer ressalva em impedir que as entidades sindicais de grau superior venham a impetrar o Mandado de Segurança Coletivo.
(id. 122050482)
.

Contrarrazões (id. 123856667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Conforme relatado, a
embargante alega omissão, porém, em verdade, está pretendendo
rediscutir o acórdão
,
sob o argumento que não houve enfretamento no tocante a regra prevista no artigo 533 da CLT
.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Analisando a decisão embargada, verifica-se, desde logo, que inobstante o embargante apontar omissão a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no acórdão.

Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia

Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Outrossim, a alegação da parte embargante a respeito da necessidade de se enfrentar todos os dispositivos legais mencionados, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.

Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Nesse contexto, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.

2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1464793/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 19/05/2017)

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria.

Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.
(TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC/73 – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento

de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJMT, ED 143057/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) Destaquei.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Igualmente, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão da Embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022